Tribunal: TJDFT
Processo: 0740687-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740687-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE WILKENS GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por George Wilkens Gomes de Almeida em face da r. decisão (ID 211850113, na origem) que, nos autos da Ação Ordinária movida em desfavor do Banco do Estado do Pará S/A - BANPARÁ, indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de suspender a exigibilidade das parcelas referentes aos contratos de empréstimo que mantém com o Agravado. Em consulta ao processo de referência (autos no 0715016-17.2024.8.07.0009) verifica-se que, em 19/12/2024, foi proferida sentença que homologou pedido de desistência do Autor/Agravante e extingui o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15 (ID 221541969, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator